Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-13.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000853-13.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: GIZELLY ANDREA FREIRE COELHO

Advogado(s)
:
TATIANA DE FATIMA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. DISTINGUISHING. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar ao percentual de 30% dos rendimentos as parcelas vincendas das dívidas questionadas, até a homologação do plano de pagamento ou a fixação de plano judicial compulsório, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, por novo desconto ou cobrança em patamar superior ao estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: 1) definir se é cabível, em sede de cognição sumária, a limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos do consumidor superendividado, como meio de preservação do mínimo existencial; 2) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que se mostram presentes diante da comprovação do comprometimento da renda líquida da consumidora aposentada por invalidez e do risco concreto à sua subsistência digna.

4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, microssistema voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial como concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

5. A tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação analógica do limite da Lei nº 10.820/2003 aos descontos de empréstimos comuns em conta-corrente, não impede a limitação judicial provisória quando comprovada, no caso concreto, situação de superendividamento que ameace o mínimo existencial do consumidor, hipótese que reclama distinguishing.

6. A limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos não configura exoneração da dívida nem moratória, constituindo medida de adequação temporal, reversível, destinada a preservar a subsistência da devedora até a audiência conciliatória ou a definição do plano de pagamento.

7. A multa cominatória possui natureza coercitiva e independe de requerimento da parte (art. 537 do Código de Processo Civil), revelando-se razoável e proporcional a astreinte de R$ 100,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, diante da capacidade econômica da instituição financeira e da finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

8. Eventual excesso ou insuficiência do valor da multa poderá ser revisto pelo Juízo de origem no curso do processo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a situação de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor, ainda que decorrentes de empréstimos com débito em conta-corrente. 2. A tese fixada no Tema 1.085 do STJ não obsta a limitação judicial provisória dos descontos quando demonstrada, no caso concreto, a ameaça ao mínimo existencial do devedor. 3. É razoável e proporcional a fixação de astreintes em patamar moderado para assegurar a efetividade da decisão que limita os descontos, sujeita a posterior revisão pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 300, 537 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8074124-60.2024.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, Pub. 10.07.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8046015-02.2025.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, Pub. 30.09.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8008137-43.2025.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Pub. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000853-13.2026.8.05.9000
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
GIZELLY ANDREA FREIRE COELHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .